Tribunal: TJDFT
Processo: 0723213-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GUARDA EXERCIDA PELA TIA MATERNA. MELHOR INTERRESE DOS INCAPAZES. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pretende obstar a decisão deferida liminarmente para que seja feita a entrega dos filhos ao genitor, ora agravado, assim que seja encerrado o ano letivo.
2. As questões que envolvam guarda e visita devem ser analisadas com o objetivo de atender o melhor interesse da criança.
3. No caso dos autos observa-se que a genitora do adolescente, com 13 (treze anos) de idade e da criança, com 11 (onze) anos de idade, exercia a guarda unilateral dos incapazes. 3.1. Nota-se que embora a genitora tenha falecido, a guarda de fato dos incapazes foi exercida pela tia materna, que comprovou nos autos o zelo e cuidado pelos interesses dos sobrinhos. 3.2. Constata-se ainda o interesse dos infantes em permanecer com a família materna.
4. No plano infraconstitucional, o art. 1583, § 2o, do Código Civil cuidou de fixar a diretriz para o exercício da convivência entre pais e filhos no regime de guarda compartilhada.
5. Ressalte-se que a convivência entre o genitor e seus filhos dizem respeito à própria esfera jurídica da criança ou do adolescente, sob a égide do princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério, os incapazes são sujeitos de direito e devem merecer a proteção das respectivas esferas jurídicas.
6. Percebe-se, no presente caso, que a concessão da busca e apreensão dos filhos em favor do agravado e, por consequência, a inversão da atual guarda, mostra-se contrária ao melhor interesse dos incapazes e pode, potencialmente, ser a causa de mais angústia, pois serão privados dos parentes mais próximos, dos amigos, da escola e de sua moradia atual.
7. Verifica-se swer necessário o estudo promovido pelo Serviço Psicossocial Forense mantido por este Tribunal de Justiça com a finalidade de avaliar a situação retratada nos autos e atestar qual das partes teria melhores condições de exercer a guarda dos incapazes, em virtude do alto grau de litigiosidade constatada entre o genitor e a família materna dos jovens.
8. Recurso conhecido e provido para determinar que seja obstada a entrega dos incapazes ao genitor, ora agravado, com a subsequente determinação de realização de estudo psicossocial.